Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730450-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JAIME DA SILVA MADEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes rés, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA). COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO INSS). DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte ré apresentou contrarrazões. 2) Recurso inominado interposto pela parte autora em que requerem a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que o banco réu realizou descontos indevidos em sua conta corrente, o que lhe gerou prejuízos, pois os descontos foram efetivados sobre o valor do benefício (aposentadoria por invalidez) recebido do INSS. Requer a restituição dos valores bem como indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3) A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). 4) As partes firmaram contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB) onde ficou estipulados que todas as parcelas seriam descontadas diretamente do benefício do INSS recebido pelo recorrente. Consta que o recorrente possuía margem consignável, e por essa razão os descontos realizados respeitaram o limite de 30%. Acrescente-se que o consumidor contraiu livremente os empréstimos descontados em sua conta bancária, e tomou conhecimento prévio das respectivas cláusulas. Os contratos anexados pelo recorrente informam dois empréstimos, um no valor de R$ 760,00 (divididos em 72 prestações de R$ 21,64 cada) e outro no valor de R$ 9.759,18 (divididos em 72 parcelas de R$ 261,90). Os contratos preveem que as prestações serão pagas mediante desconto na renda mensal dos benefícios previdenciários, e que caso não haja saldo suficiente, os valores devidos poderão ser descontados de sua conta corrente (itens 3 e 7) 5) No caso, inexiste prova nem é possível se inferir que o réu/recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro, ou que este tenha total desconhecimento do objeto do negócio, considerando que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Ausente o vício de consentimento, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ante a inexistência de ato ilícito violador dos direitos de personalidade do recorrente, não há de se falar em dano moral 6) Não se verifica a existência de danos aos direitos da personalidade do autor, sobretudo, diante da constatação de que não houve retenção integral da remuneração recebida pela recorrente, configurando os fatos mero dissabor não passível de indenização por danos morais. 7) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 8) Condenado o réu recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede à autora recorrente. 9) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. O embargante aponta suposto vício de contradição do julgado ao argumento de que o recurso inominado, que não foi provido, teria sido interposto pela parte embargada/autora e no “item 8” da ementa o embargante/réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o vício material verificado, o “item 8” passa a ter a seguinte redação: “Condenado o autor recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora se concede.” 5. Embargos de Declaração acolhidos.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. O embargante aponta vício no acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, porquanto teria modificado o julgamento do recurso inominado, alterando o critério de sucumbência, o que não encontra consonância com o ordenamento jurídico pátrio, que zela pela imutabilidade dos julgados. 4. Sem razão. O presente acórdão embargado acolheu embargos de declaração opostos anteriormente para meramente corrigir erro material, considerando que, embora somente o autor, ora embargante, tivesse interposto recurso inominado, o qual foi improvido, o dispositivo do acórdão condenou o réu, ora embargado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em desrespeito ao enunciado normativo do art. 55 da Lei 9.099/95. Com efeito, cabíveis embargos declaratórios para a correção do vício em relevo, demonstrando-se acertada a modulação do dispositivo do acórdão do recurso inominado para condenar o autor/recorrente vencido às custas e aos honorários advocatícios, cuja exigibilidade, aliás, suspendeu-se, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta que o Acórdão recorrido violou o art. 7o, X da CRFB, porquanto albergou conduta de instituição financeira que desconta o salário de servidor para fins de quitação de débito. Aduz ainda a parte recorrente que houve violação artigo 1o inciso III , 5o, inciso X , 6o e 7o inciso X da CRFB, em razão da alegada retenção dolosa de aposentadoria. Por fim, aponta omissão do Acórdão e ofensa ao art. 5o, LV e ao art. 93, IX da CRFB. Requereu os benefícios da Justiça Gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em face da justiça gratuita ora concedida, conforme hipossuficiência comprovada pelos recorrentes. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu a inexistência de dano moral indenizável nos seguintes termos: 4) As partes firmaram contrato de empréstimo (Cédula de Crédito Bancário – CCB) onde ficou estipulados que todas as parcelas seriam descontadas diretamente do benefício do INSS recebido pelo recorrente. Consta que o recorrente possuía margem consignável, e por essa razão os descontos realizados respeitaram o limite de 30%. Acrescente-se que o consumidor contraiu livremente os empréstimos descontados em sua conta bancária, e tomou conhecimento prévio das respectivas cláusulas. Os contratos anexados pelo recorrente informam dois empréstimos, um no valor de R$ 760,00 (divididos em 72 prestações de R$ 21,64 cada) e outro no valor de R$ 9.759,18 (divididos em 72 parcelas de R$ 261,90). Os contratos preveem que as prestações serão pagas mediante desconto na renda mensal dos benefícios previdenciários, e que caso não haja saldo suficiente, os valores devidos poderão ser descontados de sua conta corrente (itens 3 e 7) 5) No caso, inexiste prova nem é possível se inferir que o réu/recorrido tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro, ou que este tenha total desconhecimento do objeto do negócio, considerando que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Ausente o vício de consentimento, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ante a inexistência de ato ilícito violador dos direitos de personalidade do recorrente, não há de se falar em dano moral 6) Não se verifica a existência de danos aos direitos da personalidade do autor, sobretudo, diante da constatação de que não houve retenção integral da remuneração recebida pela recorrente, configurando os fatos mero dissabor não passível de indenização por danos morais. Desse modo rever a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debates direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Portanto, a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revisão fática é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal